Tribunal: TJBA
Processo: 8016389-23.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016389-23.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESSAÇÃO CONDICIONADA A NOVA PERÍCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE "ALTA PROGRAMADA". TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO E MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, condicionando a cessação do benefício à realização de nova perícia médica e estabelecendo a Data de Início do Benefício (DIB), o prazo para cumprimento da tutela de urgência e multa cominatória.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legalidade da exigência de nova perícia médica para a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária; (ii) a correção das Datas de Início e Cessação do Benefício (DIB e DCB) fixadas na sentença; (iii) a razoabilidade do prazo estabelecido para o cumprimento da tutela de urgência e da multa cominatória arbitrada; (iv) a inaplicabilidade dos prazos fixados em acordo no RE 1.171.152/SC (Tema 1066 STF) a ações individuais; e (v) a contagem do prazo para cumprimento de obrigação de fazer em dias corridos.

III.
Razões de decidir

3. A cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária condiciona-se à realização de nova perícia médica, sendo ilegal a sistemática da "alta programada", porquanto a estimativa de recuperação da capacidade laboral não se confunde com a certeza desta, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), e em observância ao art. 101, I, da Lei nº 8.213/91.

4. As Datas de Início e Cessação do Benefício (DIB e DCB) foram corretamente estabelecidas em conformidade com o laudo pericial judicial, que atestou a provável duração e o início da incapacidade, e com a data de início de benefício anteriormente percebido pelo segurado.

5. O prazo de 10 (dez) dias para a implementação do benefício, fixado em sede de tutela de urgência, mostra-se razoável, dada a natureza alimentar da prestação e a capacidade administrativa da autarquia.

6. Os prazos estabelecidos no acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.171.152/SC (Tema 1066) vinculam apenas as ações coletivas com o mesmo objeto, não se aplicando às ações individuais.

7. O prazo para cumprimento de determinação judicial de natureza material, como a implantação de benefício previdenciário, conta-se em dias corridos, não se submetendo à regra do art. 219 do Código de Processo Civil, aplicável aos prazos processuais.

8. A multa cominatória (
astreintes
) fixada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de descumprimento revela-se proporcional e razoável, encontrando amparo nos arts. 297 e 536, §1º, do Código de Processo Civil, visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

9. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.059.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária por meio do sistema de 'alta programada', sendo imprescindível a realização de nova perícia médica para atestar a recuperação da capacidade laboral do segurado, nos termos do art. 101, I, da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência consolidada. 2. O prazo para cumprimento de obrigação de fazer de natureza material, como a implantação de benefício previdenciário determinado em tutela de urgência, é contado em dias corridos. 3. Os prazos definidos em acordo homologado pelo STF no RE 1.171.152/SC (Tema 1066) são inaplicáveis às ações individuais que versem sobre a mesma matéria."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 101, I; Código de Processo Civil, arts. 85, §§3º e 11, 219, 297, 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1775086/SC; STJ, REsp 1599554/BA; STJ, Tema Repetitivo 1.059; TJ-BA, Apelação 8006654-32.2022.8.05.0113; TJ-BA, Apelação 8002210-66.2021.8.05.0120; TRF-4, ApRemNec 5016970-22.2021.4.04.7108; TRF-4, AG 5026232-43.2022.4.04.0000; STF, RE 1.171.152/SC (Tema 1066).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8016389-23.2024.8.05.0080, oriundos da comarca de Feira de Santana, figurando como Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e Apelado RICARDO SILVA FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça